Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-58.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM. NÃO EMISSÃO DO BILHETE. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DE FUNERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$5.000,00). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da não emissão de passagem em transporte terrestre adquiridas para sepultamento de seu irmão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se comprovada a falha na prestação de serviços; (ii) se ocorreram danos morais; e sucessivamente, (iii) o valor adequado para a compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da relação jurídica. Incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC), de modo que a responsabilidade da recorrente é objetiva, conforme art. 14 do CDC, devendo ser comprovados apenas a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo causal.
4. Da falha na prestação de serviços. Comprovado o pagamento da passagem e a não emissão do bilhete, e não comprovado pela recorrida que o cancelamento foi solicitado pela consumidora, de modo que caracterizada a falha na prestação do serviço.
5. Do dano moral. A impossibilidade de embarque por falha na venda de passagem, para comparecimento ao funeral de familiar, configura dano moral in re ipsa, por violação à dignidade e integridade psíquica. 5.1. Considerando a gravidade do dano, as circunstâncias do caso e os parâmetros jurisprudenciais das Turmas Recursais, razoável a fixação da indenização em R$5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, corrigidos desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da citação (art. 405 do CC).

Tese de julgamento:
"1. A não emissão de bilhete após pagamento configura falha na prestação do serviço de transporte rodoviário.
2. A impossibilidade de embarque para comparecimento a funeral, por defeito do serviço, gera dano moral presumido, dada a essência de humanidade na valoração da perda."

Dispositivos relevantes citados: arts. 2o, 3o e 14 do CDC; art. 373 do CPC; art. 405 do CC; art. 99, §3o do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do STJ. TJDFT, Acórdão 2012306, 0806500-92.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025; Acórdão 1960035, 0729644-87.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.